Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0722548-60.2024.8.07.0003 EMBARGANTE: TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDVALDO CARDOSO SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA (ID 67934661), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator